Tribunal: TJBA
Processo: 8042959-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8042959-58.2025.8.05.0000 COMARCA: IBOTIRAMA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB/BA 28675 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA. PACIENTE: GILMAR ROCHA DE ARAÚJO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV E VIII, DO CP). 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA. DESCABIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO OU FRAUDE. IMPROSPERÁVEL A ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO PROFERIDA EM 07/08/2025, NA QUAL A MAGISTRADA DE 1º GRAU REAFIRMA QUE “NÃO SE VISLUMBRAM ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 184 DO CPP”. RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (ID 490736174, FLS. 12/21) DEMONSTRA QUE AS IMAGENS FORAM OBTIDAS EM DILIGÊNCIA REGULAR E ENCAMINHADAS À AUTORIDADE POLICIAL RESPONSÁVEL, HAVENDO IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO PACIENTE NAS CENAS APÓS O CRIME, SEM QUALQUER INDÍCIO DE VIOLAÇÃO OU MANIPULAÇÃO. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ARTS. 158-B E 158-C DO CPP). O SIMPLES INCONFORMISMO DA DEFESA COM A AU SÊNCIA DA PERÍCIA REQUERIDA NÃO É SUFICIENTE PARA INVALIDAR O MATERIAL PROBATÓRIO, SOBRETUDO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SINAL DE IRREGULARIDADE. 2 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 – CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8042959-58.2025.8.05.0000, tendo DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB/BA 28675, como Impetrante e, na condição de Paciente, GILMAR ROCHA DE ARAÚJO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR